Tribunal: STF
Processo: ARE 1515650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ACONDROPLASIA/NANISMO. VOXZOGO (VOSORITIDE). ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO SUS. INEFICÁCIA. RESP. 1.657.156. REQUISITOS CUMPRIDOS.



    1. Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público competência para editar leis objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.



    2. No caso concreto, a autora é portadora da deficiência grave denominada Acondroplasia – Nanismo, decorrente de um desenvolvimento anormal dos ossos devido a mutações no gene FGFR3. Em razão dessa alteração genética, os pacientes apresentam baixa estatura desproporcional com pernas e braços mais curtos que o tronco. Após ser submetida a diversas tentativas de tratamento sem nenhuma eficácia, foi-lhe indicado pelo médico responsável pelo acompanhamento o uso do fármaco VOXZOGO (Vosoritide). O fármaco em questão foi recentemente aprovado pela ANVISA e atua no mecanismo molecular da acondroplasia, para inibir a proliferação e diferenciação de condrócitos, estimulando o crescimento e diminuindo as complicações causadas pela deficiência.



    3. Em contrapartida ao tratamento indicado, o Poder Público informou que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, aprovado pelo Ministério da Saúde, tem apontado sucesso na indicação de Somatropina, remédio este oferecido gratuitamente pelo SUS. Quanto ao fármaco pretendido, relata que estudos indicam que poderá ocorrer um crescimento de 1,5cm a mais por ano. Ou seja, três anos e meio de tratamento, gastando cerca de 9 milhões de reais, teriam eventual chance de fornecer 4,5cm ao paciente, não justificando o custo-benefício para o uso da verba do SUS em um único medicamento.



    4. Diante da contraposição de entendimento sobre o tratamento recomendado ao autor, valho-me do posicionamento técnico, equidistante às partes, exarado pelo médico perito responsável pelo caso, que, em resposta aos quesitos, afirmou que "não há medicamentos reconhecidos pela ANVISA, que alcancem os mesmos resultados."



    5. Por ser um medicamento não incorporado ao SUS, E. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, no sentido de estabelecer parâmetros para o fornecimento destes fármacos, devendo ser respeitados três requisitos: 1) a demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, expedido por médico que assiste o paciente e, ainda, a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento; 3) o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela ANVISA.



    6. Compulsando os autos, infere-se, pois, existência de prova da moléstia por meio do relatório médico, bem como da necessidade do tratamento como a única forma capaz de reverter o quadro, conferindo à autora um aumento na velocidade do crescimento. Em contrapartida, não há como acolher eventual tese de defesa da União Federal, pois o laudo pericial foi claro ao afirmou que os estudos realizados, até então, indicam a melhor opção terapêutica para o tratamento da doença. Cabe a lembrança que o autor é beneficiária da justiça gratuita, o que demonstra a insuficiência de recurso para o tratamento médico, além de que o medicamento em questão ser devidamente registrado na ANVISA, com autorização de uso e comercialização em território nacional.



    7. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para acrescentar informação ao dispositivo da sentença. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 196; 197; 198, inciso II e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente